Tribunal: TJPA
Processo: 0001142-30.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001142-30.2018.8.14.0006

APELANTE: JEFERSON SILVA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0001142-30.2018.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE BENEVIDES – PA

APELANTE: JEFERSON SILVA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO.
CRIME DE FURTO
. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA AO APELANTE. NECESSIDADE. REDUÇÃO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. ERRO DE JULGAMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA E CONJUNTA DAS VETORIAIS PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. NEGATIVAÇÃO BASEADA NA EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. BEM NÃO RECUPERADO E DEVOLVIDO À VÍTIMA. NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DEFINITIVA DE UM VALOR, BEM OU DIREITO. CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO TIPO PENAL
. PRECEDENTES DO STJ.
PENA DEFINITIVA ALTERADA PARA MENOR. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ABERTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE
. PRECEDENTES DO STF. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CONVERTIDA EM RESTRITIVA DE DIREITOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0001142-30.2018.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE BENEVIDES – PA

APELANTE: JEFERSON SILVA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JEFERSON SILVA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Benevides – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão pelo cometimento do delito previsto no art. 155, §4º, incisos I e IV c/c art.71, ambos do Código Penal (id nº.

4935545).

Consta na denúncia, em resumo que, nos dias 16, 18, 19, 21 e 26 de janeiro de 2018, em diversas localidades do município de Santa Bárbara do Pará, o recorrente teria subtraído diversos bens e objetos de vítimas distintas, utilizando-se do mesmo modo de execução, qual seja, escalada, arrombamento e invasão de domicílio, razão pela qual foi denunciado pelo cometimento do crime de furto qualificado em continuidade delitiva (id nº.

4935535).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando o redimensionamento da pena com a sua redução ao mínimo legal e, ainda, a conversão em restritiva de direitos (id nº.

4935550 - Pág. 2 – 6).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o desprovimento do apelo (id nº.

4935551 - Pág. 3 – 13).

Parecer do órgão ministerial nesta instância pelo improvimento do recurso (id nº.

4935552 - Pág. 3 – 8).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão na pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Examinando os autos, verifico que as razões recursais merecem acolhimento, afinal, é manifesto o erro de julgamento emanado do Juízo
a quo
.

Infere-se da sentença recorrida que, no cálculo da pena base, foram reputadas como negativas três vetoriais, quais sejam, personalidade, conduta social e as consequências do crime. Contudo, observo que os argumentos utilizados pela juíza singular para fundamentar a sua valoração são contrários às atuais diretrizes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça em relação à dosimetria da pena, conclusão a que se chega por ao menos três razões.

Em primeiro lugar, é patente o equívoco em unificar a valoração das circunstâncias judiciais correspondentes à personalidade e conduta social como se estas vetoriais tratassem de um mesmo fator, quando, na verdade, são representações distintas de peculiaridades do caso concreto que devem ser avaliadas pelo julgador, de forma separada, a fim de que seja observado o princípio constitucional de individuação da pena.

De acordo com a doutrina especializada
[1]
, a personalidade diz respeito ao perfil subjetivo do réu, mais ligada, portanto, a aspectos morais e psicológicos do mesmo enquanto a conduta social se refere aos seus antecedentes sociais do sentenciado, ao seu estilo de vida perante a sociedade, a família, o ambiente do trabalho etc., razão pela qual não nenhuma razão lógico ou jurídica apta a justificar uma valoração em conjunto destas duas circunstâncias, as quais, repiso, apresentam conformações próprias e naturezas diversas uma da outra.

Em segundo lugar, é sabido que, no julgamento do EAREsp 1.311.636-MS, que teve como relator o Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, a 3ª Seção do STJ, por unanimidade, decidiu que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
[2]
.

Conforme constou das razões de decidir fixadas no julgamento acima comentado, o STJ entendeu que a conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios – referem-se, em verdade, ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu, tal como procedeu o Juízo originário.

Por último, ainda segundo a jurisprudência do STJ
[3]
, o simples fato de os bens subtraídos não terem sido integralmente recuperados e devolvidos ao ofendido, não justifica o incremento da pena-base a título de consequências do crime, já que, em se tratando de crimes de natureza patrimonial, a consumação envolverá necessariamente a perda de um valor, objeto ou bem, de modo que tal circunstância deve ser considerada como inerente ao próprio tipo penal.

Com essas considerações, concluo que o redimensionamento da pena é de rigor, razão pela qual passo a realizar a nova dosimetria da pena, conforme as razões de reforma expendidas.

Considerando, então, a existência de erro de julgamento nas vetoriais valoradas como negativas pela juíza de origem, devem elas ser reputadas como neutras, de modo a reduzir a pena basilar ao mínimo legal, totalizando, portanto, 02 (dois) de reclusão e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

No caso examinado, incide circunstância atenuante relativa à confissão espontânea, conforme observado pelo Juízo singular, razão pela qual mantenho a pena no mesmo patamar acima dosado, na esteira da orientação firmada na súmula nº. 231 do STJ
[4]
.

Não há causa agravante a valorar.

De igual forma, inexistem causas de diminuição a considerar.

Por outro lado, em razão da existência de continuidade delitiva, exaspero a pena à razão 1/3 (um terço), em vista do número de delitos praticados pelo recorrente, totalizando, portanto,
a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa
, a qual torno definitiva.

O valor da multa

corresponderá a um 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Diante do patamar fixado, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado para o aberto, nos termos do art. 33, §2º,
c
[5]
, do CP, dispensando-se, portanto, a análise da detração (art.387, § 2º
[6]
, CPP).

Nesse contexto, o decreto prisional a que restou submetido o recorrente após a prolação da sentença condenatória impugnada deve ser revogado à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, há muito, consagrou o entendimento de que “
a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado
[7]
[8]
".

Com efeito, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DE
JEFERSON SILVA DA SILVA
, brasileiro, paraense, solteiro, nascido em 07/09/1996, portador do RG nº. 7450235 SSP-PA, filho de Ana Lúcia Souza da Silva e de Guilherme Santos da Silva, residente na Av. Magalhães Barata, nº. 641, Centro, Santa Bárbara do Pará – PA e, por conseguinte, determino a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, o qual deverá ser cumprido imediatamente se por
al
não estiver preso.

Ademais, verifico que, na situação em debate, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, pois o apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44
[9]
do Código Penal, revelando ser esta substituição, ainda, suficiente à reprovação do crime.

Portanto, em observância aos artigos 44, § 2º
[10]
, 2ª parte c/c 45
[11]
e 46
[12]
, todos do Código Penal, converto a pena privativa de liberdade aplicada ao recorrente em
duas penas restritivas de direitos
, consistentes na i)
prestação de serviços à comunidade
, por se revelar mais adequada ao caso em busca da reintegração do sentenciado à comunidade, além do resgate da

sua autoestima e do seu sentimento utilitário, devendo tal sanção ser materializada através da realização de tarefas gratuitas a serem desenvolvidas pelo prazo a ser estipulado em audiência admonitória, perante uma das entidades enumeradas no §2º do art.44 do Código Penal, em local a ser designado pelo Juízo da Execução Penal, cujo cumprimento se dará à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do apelante; e no ii)
prestação pecuniária
de 01 (um) salário mínimo

em dinheiro à vítima, cujo

valor será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.

Prejudicada a análise da aplicação do benefício da suspensão condicional da pena (art.77, III
[13]
, CP).

Mantidas as demais disposições finais da sentença recorrida que não contrariem os fundamentos desta decisão.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação
, reformando a sentença condenatória para: i)
redimensionar a pena
do apelante no sentido de reduzi-la para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa; ii)
alterar o regime inicial de cumprimento de pena
para o aberto; iii)
converter a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos
consistentes na prestação de serviços à comunidade e na prestação pecuniária, sendo mantidos os seus demais termos; iv)
revogar a prisão preventiva
decretada em desfavor do recorrente, concedendo-lhe, portanto, o direito de recorrer em liberdade; e, por conseguinte, v) determinar a expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA
em seu favor, sendo mantidos os demais termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MASSON, Cleber Direito Penal: parte geral (arts. 1o a 120) ~ v. 1 / Cleber Masson. - 14. ed. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020. Pág. 580 - 581.

[2]
Ementa: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO COMO AMICUS CURIAE: DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE MAUS ANTECEDENTES E DA PERSONALIDADE. RÉU QUE OSTENTA MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DA VETORIAL PERSONALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1
. O amicus curiae atua, no processo, como um verdadeiro colaborador da justiça, cuja intervenção se justifica na necessidade de se abrir o diálogo jurídico à sociedade, haja vista a existência de questões que ultrapassam os interesses meramente das partes. Possibilita-se, outrossim, o debate não apenas jurídico, mas também metajurídico, qualificando-se as informações dos autos, a fim de contribuir para decisões com maior legitimidade democrática, por meio de um processo cooperativo. Sua admissão no processo penal (art. 3º do CPP), no entanto, a par dos requisitos descritos no art. 138 do CPC/2015 (relevância da matéria, especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia), é pautada fundamentalmente na sua aptidão de contribuir para a elucidação do tema objeto de controvérsia, tendo em conta sua expertise e/ou experiência no campo de atuação relacionado à questão analisada no bojo do processo, sem descurar da necessidade de manutenção da paridade de armas, de maneira a não agravar a situação processual do réu. Não se revela útil a admissão de outro Ministério Público estadual como amicus curiae se a instituição já se encontra suficientemente representada pelo Ministério Público estadual que deu início à ação penal e figura como recorrido nos embargos de divergência, bem como pelo Ministério Público Federal, ambos com possibilidade de se manifestar nos autos e fazer uso da palavra por ocasião do julgamento, tanto mais quando a única contribuição referente ao mérito da controvérsia trazida pelo pretenso interveniente foi a citação de precedentes desta Corte sobre o tema, o que não configura argumentação inédita apta a trazer uma nova luz sobre a questão. De outro lado e tendo em conta que a instituição do Ministério Público é una, nada impede o acompanhamento da questão pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em reforço à interpretação defendida pela acusação, mas sempre em colaboração com o Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, ora recorrido. 2.
Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agent
e. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte. 3.
A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social). Já a circunstância judicial dos antecedentes se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática, o que, por si só, já demonstra a desnecessidade de se valorar negativamente outras condenações definitivas nos vetores personalidade e conduta social. 4. Havendo uma circunstância judicial específica destinada à valoração dos antecedentes criminais do réu, revela-se desnecessária e "inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir como negativa a personalidade ou a conduta social do agent
e" (HC 366.639/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 5/4/2017). Tal diretriz passou a ser acolhida mais recentemente pela colenda Sexta Turma deste Tribunal: REsp 1760972/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 04/12/2018 e HC 472. 654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019. Uniformização jurisprudencial consolidada. 5. In casu, a condenação imposta ao recorrente aumentou sua pena-base acima do mínimo legal, valorando, indevidamente, tanto no delito de lesão corporal (129, § 9º, do Código Penal) quanto no de ameaça (art. 147, CP), sua personalidade e seus maus antecedentes com base em diferentes condenações criminais transitadas em julgado.6.
Extirpada a vetorial da personalidade, na primeira fase da dosimetria, remanesce ainda, em ambos os delitos, a vetorial "antecedentes criminais", o que justifica a elevação da pena-base acima do mínimo legal
. 7. Embargos de divergência providos, para, reformando o acórdão recorrido, dar provimento ao agravo regimental do réu e, por consequência, conhecer de seu agravo e dar provimento a seu recurso especial, reduzindo, as penas impostas ao recorrente na proporção do aumento indevidamente atribuído ao vetor "personalidade", na primeira fase da dosimetria
(STJ – EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019).

[3]
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. CARÊNCIA DE PROVAS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. SENTENÇA CONDENATÓRIA ARRIMADA EM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS EM JUÍZO E DURANTE O INQUÉRITO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E MAUS ANTECEDENTES.
VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CONSEQUÊNCIAS. PREJUÍZO INERENTE AO TIPO PENAL. PENA REVISTA
. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. [...] 8.
Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, o prejuízo suportado pela vítima não se mostra mais expressivo do que o próprio aos crimes contra o patrimônio. Além disso, o simples fato de os bens roubados não terem sido integralmente devolvidos ao ofendido, no caso, um supermercado, não justifica o incremento da pena-base a título de consequências do crime, já que a res furtiva e foi avaliada em cerca de R$ 9.000,00 (nove mil reais).
9. Quanto ao regime prisional, de acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual modo, as Súmulas 718 e 719/STF, prelecionam, respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea". 10. No caso dos autos, contudo, tratando-se de réu reincidente e que ostenta maus antecedentes, condenado à pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, b, do CP. 11. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de estabelecer a pena do paciente a 7 anos, 1 mês e 28 dias de reclusão, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório (STJ - HC: 497243 ES 2019/0065864-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2019).

[4]
Súmula nº. 231: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (Terceira Seção, em 22.09.1999DJ 15.10.1999, p. 76).

[5]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado: [...] § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: [...] c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

[6]
Art. 387.

O juiz, ao proferir sentença condenatória: § 2o O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

[7]
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II - Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário
(STF – HC N. 138.122, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJE 22.5.2017).

[8]
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). P
RISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO
. [...] 2.
Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva
. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau (STF – HC N. 130.773, Relatora:

Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJE 23.11.2015).

[9]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: [...] I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; II – o réu não for reincidente em crime doloso; III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

[10]
Art. 44 [...] § 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

[11]
Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48.

§ 1o A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. § 2o No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. § 3o A perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á, ressalvada a legislação especial, em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu valor terá como teto – o que for maior – o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro, em conseqüência da prática do crime.

[12]
Art. 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade. § 1o A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado § 2o A prestação de serviço à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)§ 3o As tarefas a que se refere o § 1o serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. § 4o Se a pena substituída for superior a um ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo (art. 55), nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998).

[13]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

Belém, 05/07/2022